Tribunal: TJDFT
Processo: 0750935-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750935-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH ALBUQUERQUE GOMES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO ELIZABETH ALBUQUERQUE GOMES interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença ajuizado pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, que deferiu a penhora de 10% do salário mensal da agravante. Trata-se de cumprimento de sentença relativo a débito com plano de saúde, no valor original de R$ 4.229,71, iniciado em março de 2024. Após realizada a penhora de valor parcial do débito, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora. Foi então proferida a decisão agravada, nos seguintes termos: Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com a execução de título extrajudicial em curso a ela devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1774440, 07249887220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos da executada, observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766811, 07298750220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Após o prazo para recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, oficie-se ao Ministério da Economia- Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por ELIZABETH ALBUQUERQUE GOMES, até a integralização do débito – R$4.604,44 (atualizado até 01/10/2024), com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte exequente advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação da para para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 15 dias. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes. A agravante alega que: (i) o salário é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; (ii) que as suas despesas consumem sua renda e ela utiliza o cheque especial para complementar o pagamento, o que não deixa margem para penhora, a qual afetará a sua subsistência e sua dignidade. Requereu seja dado efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão agravada, até julgamento do mérito. No mérito pretende seja reconhecida a impenhorabilidade de seu salário. A agravante não recolheu o preparo, por litigar com gratuidade de justiça (ID origem 176693132). É o relatório. DECIDO. 1. Dos documentos Inicialmente, registro que os documentos IDs 66644280, 66644281, 66644282, 66644283, 66644284, 66644285, 66644286, 66644287, 66644288, juntados aos presentes autos, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior e/ou referentes a exercícios anteriores à data da prolação da decisão recorrida (ID origem 213296331, de 03/10/2024). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 66644280, 66644281, 66644282, 66644283, 66644284, 66644285, 66644286, 66644287, 66644288. Passo ao exame do agravo de instrumento. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual do salário da executada. Sabe-se que no processo de execução deve ser garantida a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, deve-se observar que a fase executiva será realizada no interesse do exequente, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil - CPC, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 798, do mesmo diploma processual civil. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Volvendo à situação dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em março de 2024, não havendo, desde então, a satisfação espontânea do débito vencido, no valor atualizado de R$ 4.604,44, conforme cálculos da agravada. A agravante é servidora pública federal aposentada, com renda líquida de R$ 6.548,22 (ID origem 203375568). Por sua vez, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis, exceto (§2o) para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A restrição à penhorabilidade é alinhada ao princípio segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade, daí, a razão pela qual o CPC preserva da constrição judicial alguns bens econômicos, a exemplo da renda de natureza salarial/alimentícia, cuja finalidade é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família (art. 1o, III, da Constituição Federal). Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa pelo art. 833, §2o, do CPC, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento de título executivo judicial, não consistindo, portanto, em dívida de natureza alimentar. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Há que se ressalvar, ainda, que o STJ afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230). Embora o STJ (ERE n. 1.874.222/DF) tenha entendido ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, deve-se considerar que essa relativização possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. No caso dos autos, a simples análise da quantia recebida mensalmente, na forma demonstrada pelos documentos juntados pela agravada, não tem o condão de assegurar que, havendo a penhora de percentual do vencimento da executada, não será comprometida a dignidade de sua pessoa ou mesmo de sua família. É que a aferição sobre a real capacidade econômica da executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, atrai o exercício da análise sobre a existência e a natureza de outros compromissos eventualmente assumidos pelo devedor, a exemplo das despesas com tratamento de saúde ou débitos fiscais. Enfim, até o presente momento o credor não demonstrou satisfatoriamente essas circunstâncias. Por seu turno, quando efetivada a penhora pelo sistema Sisbajud, a agravante apresentou extrato bancário (ID 203375587), indicando o pagamento de empréstimo e a realização de outro empréstimo para cobrir suas despesas, demonstrando, em princípio, que a penhora de percentual sobre seus proventos, comprometerá sua subsistência. A realidade fática dos autos não se amolda às situações consideradas como excepcionais pela jurisprudência de modo a permitir a mitigação da impenhorabilidade dos proventos da devedora, mormente, frise-se, pela ausência de provas robustas de que a penhora (10%) da remuneração líquida não comprometerá a sua subsistência. Nesse sentido, já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1879428, 07020929820248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) De outra lavra desta col. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, §2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, comprovada a probabilidade do direito da agravante, deve ser suspensa a penhora sobre percentual de seus proventos. Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a penhora sobre 10% do salário da agravante, até julgamento do recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator